Tribunal: TJMT
Processo: 1000445-32.2025.8.11.0005
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000445-32.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), FABIO DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 033.988.061-98 (RECORRIDO), ANA CLARA COSTA FAGUNDES DOS SANTOS - CPF: 026.544.831-00 (ADVOGADO), FERNANDA COUTINHO FERNANDES DE CASTILHO - CPF: 053.486.431-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FRACIONAMENTO INDEVIDO DE AÇÕES. ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ, LEALDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. BURLA AO REGIME DE RPVS E À ORDEM DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O fracionamento abusivo de ações com fundamento comum e contra o mesmo réu configura ausência de interesse processual, ensejando o indeferimento da petição inicial.

2.

A conduta de fracionar artificialmente demandas no âmbito dos Juizados Especiais compromete os princípios da boa-fé, economia e celeridade processual, e não se convalida pela existência de conexão entre os feitos.

3.

É legítima a atuação de ofício do julgador para reprimir o fracionamento indevido, mesmo sem requerimento das partes, nos termos da jurisprudência e dos enunciados aplicáveis.

4.

Recurso conhecido e desprovido
.

R E L A T Ó R I O

FABIO DE OLIVEIRA SOUZA
, interpõe agravo interno (Id 305196382), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que analisado o mérito recursal e, subsidiariamente, pugna pela reunião dos processos conexos.

ESTADO DE MATO GROSSO, em contrarrazões (Id 306904860), requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025